Tribunal: TJMT
Processo: 1029527-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029527-90.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENDA SANTANA DE JESUS - CPF: 045.215.201-11 (RECORRENTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRENDA SANTANA DE JESUS - CPF: 045.215.201-11 (RECORRIDO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029527-90.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Brenda Santana De Jesus e

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Brenda Santana De Jesus e

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON ATENDIDA. VISTORIA REALIZADA E FATURAS REVISADAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Analisando o conteúdo fático que envolve a controvérsia, percebe-se que a parte autora teve um aumento injustificado nas contas de energia. Considerando o fato de que tinha um padrão de cobrança na faixa de R$125,00 e saltou para R$ 426,21 sem qualquer fundamento comprovado. A reclamada não trouxe comprovações para apurar tamanha diferença constatada nas faturas, assim, a revisão é medida de rigor. As faturas referentes aos meses de: março/2020 - R$ 340,11; abril/2020 – R$ 375,39; maio/2020 - R$ 300,04; outubro/2020 – R$ 404,74 e novembro/2020 – R$ 426,21, exceto a fatura do mês de setembro/2020 – R$ 207,70, visto que está dentro do padrão de consumo, devem ser corrigidas considerando o consumo médio mensal dos últimos doze meses antes da expedição das referidas faturas.”

3. No tocante ao dano moral, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral. Em que pese a reclamação administrativa formulada no PROCON, observo que foi atendida, com a vistoria da UC e a revisão das faturas questionadas no processo administrativo, portanto, não há que se falar em dano moral.

4.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inaugural para: 1. Deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte reclamada se Abstenha de realizar a suspensão do serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/721286-3, em razão dos débitos aqui discutidos, sendo referentes aos meses de março/2020 – no valor de R$ 340,11; abril/2020 – no valor de R$ 375,39; maio/2020 – no valor de R$ 300,04; outubro/2020 – no valor de R$ 404,74 e novembro/2020 – no valor de R$ 426,21 bem como que a reclamada não envie o nome da parte autora aos órgãos de proteção ao credito, em razão da inadimplência das referidas faturas até o transito em julgado do respectivo pleito; 2. Determinar a revisão das faturas dos meses de março/2020 - R$ 340,11; abril/2020 – R$ 375,39; maio/2020 - R$ 300,04; outubro/2020 – R$ 404,74 e novembro/2020 – R$ 426,21, exceto a fatura do mês de setembro/2020 – R$ 207,70, para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores as faturas discutidas, no prazo de 15 (quinze) dias; 3. Indeferir o pedido de repetição de indébito; 4. Indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito..”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021